Tribunal: TJDFT
Processo: 0000533-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar comprovada por outros elementos de prova. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para demonstração de sua potencialidade lesiva, de modo a atrair a causa de aumento do emprego de arma.
2. No caso, apreendida a arma, mas ausente laudo pericial, impõe-se a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo.
3. Embargos providos.